Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ANÚNCIOS DE OUTROS IMÓVEIS. VALOR DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se “forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar” (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III).

2. No caso, foi realizada pelo Oficial de Justiça uma avaliação completa e criteriosa, com a observação das principais características específicas dos imóveis avaliados e do atual estado de conservação dos bens, em conformidade com as exigências legais insculpidas no art. 872 do CPC, conforme se verifica do laudo (ID 138.753.791). 2.1. No Laudo de Avaliação restaram ressaltadas a localização dos imóveis no subsolo do edifício, as condições ruins de conservação dos imóveis, principalmente em relação aos acabamentos desgastados, paredes e cantos amarelados, diversas manchas de bolor de infiltrações ocorridas no local, impossibilidade de verificação acerca do correto funcionamento das instalações hidrossanitárias, considerando que os imóveis estão no subsolo; e outros fatores pertinentes, que possuem o condão de desvalorizar os imóveis.

3. Por outro lado, os valores constantes nos anúncios relativos a outros imóveis localizados em edifícios próximos, apresentados pelo executado/agravante para justificar seu pedido de nova avaliação, devem ser sopesados levando em consideração que, apesar de estarem localizados na mesma região (Setor de Autarquias Sul), situam-se em outros edifícios com características próprias, em andares localizados acima do solo e referem-se a imóveis com estado de conservação diverso. 3.1. Já no laudo da avaliação impugnada, realizada pelo Oficial de Justiça, constam informações de valores de imóveis com características semelhantes situados no mesmo edifício em que se estão localizados os imóveis avaliados, colhidas através de anúncios de venda. 3.2. Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC) e os anúncios apresentados pelo agravante, não se prestam, como se viu, a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça quanto ao valor do bem.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.